Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713626-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO AGRAVADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL e JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO contra a decisão proferida pelo juízo 7a Vara Cível de Brasília em sede de mandado de segurança (autos 0711548-74.2021.8.07.0001). Pela decisão de ID 25629933, acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios, suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. No ID 26955873, juntado Ofício 006938/2021-CPDP do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes nos autos do Conflito de Competência (180089 – DF), pela qual admitido o conflito e declarada a competência da 5a Vara Cível da Justiça Federal, Brasília - SJ/DF (juízo suscitado) para julgamento do mandado de segurança impetrado por Autopel Automação Comercial e Informática Ltda. Diante da decisão do Colendo Tribunal que reconheceu a competência do Juízo suscitado, autos já remetidos à Justiça Federal, determino o arquivamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se à Vara de origem acerca da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência (ID 26955873). Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora